Tribunal: TJMT
Processo: 1047550-96.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047550-96.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RITA MARCIA SOUZA MORAIS - CPF: 000.520.691-09 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
RITA MARCIA SOUZA MORAIS.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S
.
A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
–
BANCÁRIOS
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – DESCONTOS AUTORIZADOS EM CONTA-CORRENTE
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PREMISSA EQUIVOCADA NA ANÁLISE – NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

Embargosdedeclaraçãosão cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem serrejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
RITA MARCIA SOUZA MORAIS
em desfavor de acórdão proferido na análise do
recurso de Apelação Cível
n.
1047550-96.2022.8.11.0041
, que
negou
provimento ao recurso interposto
, que visava a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento indenização a título de danos morais, bem como, a repetição do indébito em razão dos descontos indevidos perpetrados pelo banco embargado.

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
O acórdão foi omisso ao deixar de verificar que o documento de id106165094

que o desconto do valor de R$2.916,69 e documento de comprovando demonstrando

que no dia seguinte ao desconto indevido, a embargante e suas filhas testaram

positivo para covid-19, ficando a embargante impedida de custear medicamentos e

tratamento médico necessário.
”
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para dar provimento ao recurso de apelação reformando a sentença e julgando procedente a ação.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID. 217987156 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
RITA MARCIA SOUZA MORAIS.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
RITA MARCIA SOUZA MORAIS
em desfavor de acórdão proferido na análise do recurso de Apelação Cível n.
1047550-96.2022.8.11.0041
, que negou provimento ao recurso interposto, que visava a condenação da instituição financeira apelante ao pagamento indenização a título de danos morais, bem como, a repetição do indébito em razão dos descontos indevidos perpetrados pelo banco embargado.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

ERRO/ OMISSÃO - PREMISSA EQUIVOCADA

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
O acórdão foi omisso ao deixar de verificar que o documento de id106165094 que o desconto do valor de R$2.916,69 e documento de comprovando demonstrando que no dia seguinte ao desconto indevido, a embargante e suas filhas testaram positivo para covid-19, ficando a embargante impedida de custear medicamentos e tratamento médico necessário.
”.

Relata que o Embargado que
é
“
A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “O acórdão foi omisso ao deixar de verificar que o documento de id106165094 que o desconto do valor de R$2.916,69 e documento de comprovando demonstrando que no dia seguinte ao desconto indevido, a embargante e suas filhas testaram positivo para covid-19, ficando a embargante impedida de custear medicamentos e tratamento médico necessário.”.

Saliento, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão.
Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Indenização por Danos Morais por Desconto Indevido na Conta-Salário, movida em desfavor da apelada, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A seguir, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela recorrente.

1. Desconto acima do pactuado: impossibilidade de arcar com despesas básicas - ofensa à dignidade humana

A apelante sustenta que realizou operações de empréstimo e negociação de cartão com o banco apelado e que, por dificuldades financeiras, atrasou as
negociações que tinha à época, oportunidade em que a parte apelada contatou a recorrente ofertando nova renegociação.

Aduz ainda, que em 10/03/2022 realizou o pagamento da quantia de R$ 1.000,00, como entrada da referida negociação, contudo, em 29/06/2022, a apelada teria descontado, indevidamente, o valor de R$ 2.919,96 da sua conta corrente, de forma a prejudicá-la no pagamento de suas contas ordinárias.

Assim, entende que a apelada não poderia ter promovido descontos acima de 30% (trinta por cento) de seus proventos, o que resultaria no seu direito em condenar a recorrida à restituição em dobro do valor descontado, assim como, em indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Pois bem. Ressai dos autos que o contrato CDC entabulado é de crédito pessoal (Id. 108499475, p. 01-03, autos de origem).

Desse modo, não se aplicam as regras previstas para os empréstimos consignados, em especial a limitação de 30% (trinta por cento) do salário, em virtude de se tratar de modalidades distintas.

Assevera-se que, os mútuos bancários, com débito em conta corrente, constituem mera faculdade do consumidor, cabendo a este à análise da sua capacidade financeira para honrar com os compromissos assumidos.

Neste sentido dispõe a tese firmada no
Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça
:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Com o mesmo entendimento, cito julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais
c.c
Apuração do Quantum Devido, Repetição do Indébito e Danos Morais - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO EM AMBAS AS MODALIDADES, COM DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA-CORRENTE E CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENEFÍCIO PREVIDENCIARÍO - COBRANÇA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA - EMPRÉSTIMO LIBERALMENTE PACTUADOS – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA - ERRO MATEIRAL - NÃO VERIFICADO - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

[...]

Tratando-se de contrato de empréstimo com previsão de cobrança das parcelas em
conta-corrente
não salarial, inviável a limitação dos descontos em 30% do valor da remuneração depositada na conta, por analogia ao disposto na Lei 10.820/2003 e na Lei 8.213/1991, consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.085.

Ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se limitar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários expressamente convencionado pelo mutuário através da contrato de crédito direito ao consumidor firmado eletronicamente, consoante orientação do Tema 1.085 do STJ.

(N.U 1001903-83.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 08/02/2024)
[Grifo nosso]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS – SUPERENDIVIDAMENTO - LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES - EMPRÉSTIMO DEBITADO EM CONTA CORRENTE - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO VINCULADO À FOLHA DE PAGAMENTO – PRECEDENTES DO TJMT - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.
A limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente. Precedentes do TJMT.
Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, lançada em sede de recurso repetitivo: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
contacorrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto
esta
autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção,
DJe
de 15/3/2022). (N.U 1000220-28.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)
[Grifo nosso]

Ademais, diante dos fatos e prova dos autos, não restaram demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações da parte Autora, também não restou demonstrado a prejudicialidade e inviabilidade do seu sustento e sua sobrevivência.

Desse modo, inexistente o ato ilícito, afastam-se, por consequência, os pedidos de restituição do indébito e de danos morais. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO – NULIDADE –
ORDEM PÚBLICA – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA – DEVER DE REPARAR – INEXISTÊNCIA – Evidenciado nos autos que o negócio jurídico litigioso foi firmado por analfabeto sem que fosse observada a forma prescrita em lei, a nulidade absoluta resulta caracterizada e deve ser declarada de ofício, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante –
Inexistindo qualquer lesão a interesse existencial concretamente tutelável, improcede o pedido de danos morais.”
(TJ-MG – AC: 10000204448393001 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
A apelante sustenta que realizou operações de empréstimo e negociação de cartão com o banco apelado e que, por dificuldades financeiras, atrasou as negociações que tinha à época, oportunidade em que a parte apelada contatou a recorrente ofertando nova renegociação.

Aduz ainda, que em 10/03/2022 realizou o pagamento da quantia de R$ 1.000,00, como entrada da referida negociação, contudo, em 29/06/2022, a apelada teria descontado, indevidamente, o valor de R$ 2.919,96 da sua conta corrente, de forma a prejudicá-la no pagamento de suas contas ordinárias.

Assim, entende que a apelada não poderia ter promovido descontos acima de 30% (trinta por cento) de seus proventos, o que resultaria no seu direito em condenar a recorrida à restituição em dobro do valor descontado, assim como, em indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Pois bem. Ressai dos autos que o contrato CDC entabulado é de crédito pessoal (Id. 108499475, p. 01-03, autos de origem).

[...]

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024